Tribunal: TJSP
Processo: 1501359-58.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida a fixação da basilar acima do mínimo legal, o afastamento do redutor pelo tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial fechado e o afastamento da substituição da carcerária por penas alternativas. Parcial cabimento.

1) Dosimetria das penas. A) Fixação da basilar acima do mínimo

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida a fixação da basilar acima do mínimo legal, o afastamento do redutor pelo tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial fechado e o afastamento da substituição da carcerária por penas alternativas. Parcial cabimento.

1) Dosimetria das penas. A) Fixação da basilar acima do mínimo legal. Impertinência. Circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei de Drogas reservadas para a análise na terceira fase do cálculo. B) Afastamento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impertinência. Acusado, menor relativo, sem indicações de envolvimento anterior com o tráfico de drogas. Índice de redução, entretanto, alterado para 1/2 (metade), em decorrência na diversidade e natureza das drogas apreendidas.

2) Pedido ministerial para a fixação de regime fechado. Impertinência. Circunstâncias que justificam o redutor e viabilizam regime intermediário, suficiente como reprovação e prevenção ao crime, frente aos mesmos motivos que determinaram o índice do redutor aplicado.

3) Afastamento da substituição da privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Cabimento. Incompatibilidade com o regime semiaberto, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, III, do Código Penal.

Parcial provimento.